Tribunal: TJES
Processo: 5004280-14.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004280-14.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
RECORRIDO: RODRIGO BORGES DE MAIA FERRARI LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004280-14.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
REDECARD S/A.

RECORRIDO
: RODRIGO BORGES DE MAIA FERRARI EIRELI.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO E GESTÃO DE PAGAMENTOS (ADQUIRENTE). VENDA ONLINE COM LINK DE PAGAMENTO. CONTESTAÇÃO PELO TITULAR DO CARTÃO (
CHARGEBACK
). INAPLICABILIDADE DO CDC À RELAÇÃO ENTRE LOJISTA E CREDENCIADORA. TEORIA DO RISCO E BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE CAUTELA MÍNIMA PELO ESTABELECIMENTO. COMPRADOR DIVERSO DO TITULAR DO CARTÃO. RECONHECIDA A RESPONSABILIDADE DA CREDENCIADORA ANTE A FALHA NA SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora, estabelecimento comercial de cosméticos, alega ter sofrido prejuízo financeiro em razão do cancelamento unilateral (
chargeback
) de uma venda online no valor de R$522,00, realizada por intermédio da ré. Sustenta que a transação foi legítima, aprovada pelo sistema da ré e os produtos devidamente entregues, sendo indevido o estorno dos valores meses após a operação.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “CONDENAR a parte Ré a pagar à parte Autora a quantia de R$499,00, corrigida monetariamente a partir do cancelamento da compra e acrescida de juros de mora desde a data da citação.” O juízo de origem fundamentou que, embora não se aplique o CDC, a credenciadora assume os riscos inerentes à sua atividade produtiva, sendo abusiva a cláusula que transfere integralmente ao lojista a responsabilidade por fraudes em transações por ela autorizadas.

3. Recurso interposto pela parte requerida, alegando, em síntese: a) ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade, pois atua como mera instituição de pagamento; b) validade da cláusula contratual que prevê o
chargeback
em caso de contestação pelo titular do cartão; c) culpa exclusiva do lojista, que não teria adotado cautelas mínimas para validar a identidade do comprador em venda não presencial; d) necessidade de reforma dos consectários legais para incidência exclusiva da Taxa SELIC.

4. A sentença não merece reforma. Conquanto a relação entre lojista e credenciadora seja de natureza empresarial, aplica-se a teoria do risco do empreendimento (art. 927, parágrafo único, do Código Civil). Ao disponibilizar a tecnologia de link de pagamento e autorizar a transação após análise de crédito e segurança, a credenciadora gera no lojista a legítima expectativa de que a operação é segura. O
chargeback
não pode ser utilizado como ferramenta de transferência irrestrita do risco do negócio ao comerciante, especialmente quando este comprova a boa-fé mediante a entrega das mercadorias.

5. No caso concreto, a parte autora demonstrou o fato constitutivo de seu direito ao colacionar a nota fiscal e os registros da venda autorizada. A recorrente, por sua vez, não logrou provar que o lojista agiu com desídia ou em conluio fraudulento. A mera contestação posterior pelo titular do cartão é risco inerente à atividade da credenciadora, que lucra com as taxas de intermediação justamente para fornecer um sistema seguro. A cláusula que isenta a ré de qualquer responsabilidade em casos de fraude coloca o parceiro comercial em desvantagem exagerada, ferindo a boa-fé objetiva (art. 422, CC). Quanto aos juros e correção, a sentença fixou a incidência de juros desde a citação e correção desde o prejuízo, o que se mantém, observando-se que a partir de 30/08/2024 deve incidir a taxa SELIC, conforme as diretrizes desta Turma Recursal.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)